Tribunal: TJMT
Processo: 1005584-70.2022.8.11.0004
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005584-70.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SUELY REZENDE DA SILVA - CPF: 378.291.901-78 (APELANTE), ANNE CRISTINA RIBEIRO DE LIMA - CPF: 036.495.051-00 (ADVOGADO), ALEX FERREIRA DE ABREU - CPF: 027.773.171-27 (ADVOGADO), ADAO DE SOUZA LIMA - CPF: 481.777.681-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – EXTINÇÃO POR NÃO DEMONSTRAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL – FUNDAMENTO INCONSISTENTE – PROVAS SATISFATÓRIAS NOS AUTOS – EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INVENTARIANTE – PREFERÊNCIA DA COMPANHEIRA – ART. 617, INCISO I, DO CPC – RECURSO PROVIDO.

A companheira sobrevivente tem legitimidade para requerer abertura de Inventário se comprovada de forma satisfatória nos autos a união estável com o
de cujus,
em observância à ordem de preferência estabelecida no art. 617 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Inventário extinta sem resolução de mérito, com a condenação da autora ao pagamento das custas processuais.

A apelante alega ser parte legítima para propor a abertura da sucessão judicial do seu ex-companheiro, com quem conviveu durante 27 anos, até a data em que ele faleceu.

Afirma que comprovou a união estável através de fotografias, contas de água e de energia elétrica (uma em nome dele e outra em nome dela, mas vinculadas ao mesmo endereço), seguro de vida e declaração de testemunhas.

Pede a reforma da sentença.

Sem contrarrazões (ID. 151482316).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, a Ação de Inventário foi extinta sem resolução de mérito sob o fundamento de não comprovação da convivência entre a autora e o
de cujus
.

Contudo, os documentos bancários, contas residenciais e fotografias anexadas aos autos pela apelante demonstram de modo suficiente o relacionamento entre eles.

A própria autora figura como declarante do óbito na certidão com ID. 151483662. Ademais, o ordenamento jurídico pátrio e a jurisprudência não exigem a prévia declaração judicial de união estável para que só então o companheiro sobrevivente possa assumir a função de inventariante. O art. 617, inciso I, do CPC, estabelece apenas que ele tem preferência na nomeação, sem impor nenhuma condição.

Importante ressaltar que a informalidade é o caráter que distingue a união estável do casamento. Logo, não pode,
post mortem
, tornar-se um obstáculo ao exercício de qualquer direito, sobretudo quando não há objeção alguma dos herdeiros interessados.

Nesta fase processual é vedado discutir a legitimidade da apelante no ato sucessório, já que não precisa ser herdeira para assumir a inventariança.

Para ilustrar:

INVENTÁRIO
– PEDIDO DE INDEFERIMENTO DA NOMEAÇÃO DA COMPANHEIRA DO DE CUJUS COMO INVENTARIANTE –
ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA DA UNIÃO ESTÁVEL – VÍNCULO RECONHECIDO PELOS PRÓPRIOS HERDEIROS - MELHOR PROVA ACERCA DA CONVIVÊNCIA À DATA DO ÓBITO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Considerando que como reconhecido pelos próprios herdeiros que a autora estava convivendo com de cujus ao tempo da morte deste, possui posição prioritária na inventariança dos bens deixados pelo morto, a teor do art. 617, I, do CPC, devendo ser mantida a decisão que nomeou a companheira supérstite ao cargo de inventariante dos bens deixados pelo falecido, à mingua de motivo justificável a alterar a ordem de preferência
. Recurso desprovido.
(N.U 1023191-45.2021.8.11.0000, relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgamento em 23/03/2022, DJE de 28/03/2022, sem destaques no original).

Desta Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
INVENTÁRIO – INVENTARIANTE – COMPANHEIRA DO DE CUJUS – NOMEAÇÃO - MELHOR PROVA ACERCA DA CONVIVÊNCIA À DATA DO ÓBITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I -
Tendo a agravada apresentado a melhor prova acerca da convivência com o de cujus ao tempo da morte deste, a sua nomeação pelo juízo de base decorreu da própria lei, nos termos do art. 990 do CPC vigente à época, correspondente ao art.
617, I da atual legislação processual
. II - Considerando que a recorrente não trouxe fundamentos aptos a demonstrar a viabilidade da sua nomeação e que a agravada logrou comprovar indícios da sua condição de companheira, conforme preceitua o inciso I do art. 617 do CPC, demonstrando a existência de melhor direito, não há nada o que reparar na decisão de base.
(N.U 1026715-84.2020.8.11.0000, relatora Desa. Serly Marcondes Alves, julgamento em 07/04/2021, DJE de 13/04/2021, sem destaques no original).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para cassar a sentença e determinar o prosseguimento da lide.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023